Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSEFAZ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AJOVY 150 MG/ML. DIAGNÓSTICO DE MIGRÂNEA DE ALTA FREQUÊNCIA. SÍNDROME MIOFASCIAL CERVICAL E CEFALEIA PELO USO EXCESSIVO DE ANALGÉSICO. NECESSIDADE COMPROVADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar à requerida que autorize, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o fornecimento do medicamento AJOVY 150 mg/ml, em quatro aplicações programadas ao longo do ano, a cada 12 semanas. Em suas razões, a recorrente explica que o referido medicamento não consta no rol daqueles que podem ser ministrados em uso domiciliar, e que está excluído de cobertura pelo contrato celebrado entre as partes. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da autora. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 60530504).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 60530499.
3. De início, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre o plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme enunciado de Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, todavia não afasta a obrigação de cobrir os tratamentos indicados pelo médico. Nesse sentido há decisão desta Turma Recursal: “4. O entendimento do STJ, sumulado no enunciado de n. 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão. Porém, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais e a cobrir tratamento médico de forma adequada." (acórdão 1607212. RECURSO INOMINADO CÍVEL 0704860-17.2022.8.07.0016. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Julgado em 26/08/2022).
4. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe de forma clara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e as empresas privadas que desempenham tal papel, devem fazê-lo da melhor forma para atender seus segurados. E ainda devem garantir os direitos fundamentais da Carta Magna, quais sejam: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Ressalto que não cabe ao plano de saúde especificar o tipo de tratamento utilizado, a decisão cabe ao médico que acompanha o paciente para indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto, por deter condições técnicas na escolha do tratamento. No caso dos autos, a autora comprovou a necessidade do tratamento domiciliar, para controle de migrânea crônica com vistas a melhora de suas atividades da vida diária, id 60530470. Nessa perspectiva, o referido plano de saúde deve cobrir o tratamento de acordo com o laudo médico juntado aos autos, fornecendo a medicação AJOVY 150mg/ml, conforme determinação médica. Portanto, mantenho a sentença.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de contrarrazões, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.